Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-97.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. EFEITOS EX TUNC. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, indeferindo a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica e da documentação apresentada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
5. O apelante comprovou renda mensal inferior ao limite estabelecido, além de ter apresentado documentos que evidenciam a rescisão de seu contrato de trabalho, reforçando sua condição de hipossuficiência.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com efeitos retroativos (ex tunc), quando o benefício é indeferido na sentença e há impugnação tempestiva por meio de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprovar renda familiar inferior ao limite estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. É possível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com efeitos retroativos (ex tunc), quando o benefício é indeferido na sentença e há impugnação tempestiva por meio de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 101.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705523-80.2024.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 3/10/2024, DJe 6/11/2024.